Tribunal: TJES
Processo: 5015045-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015045-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Miguel Henrique Gomes contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos relativos a suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. O agravante alega que a decisão de origem não analisou adequadamente os argumentos apresentados e que os descontos recaem sobre verba de caráter alimentar, justificando a necessidade de concessão da medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante demonstrou indícios mínimos de fraude na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida manifesta expressamente que não há elementos probatórios mínimos que permitam inferir, ainda que em juízo de verossimilhança, a existência de fraude ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

4. O agravante não apresentou documentos relacionados à contratação questionada, tampouco demonstrou ter solicitado previamente à instituição financeira a cópia do contrato ou outros elementos que pudessem corroborar a sua alegação de fraude.

5. O ato judicial impugnado foi proferido antes da citação da parte demandada, circunstância que limita o exame de elementos probatórios nos autos e reforça a necessidade de produção de provas em momento processual oportuno.

6. Consta nos autos que os descontos vêm sendo realizados desde 2022, o que enfraquece a alegação de urgência requerida para a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstração mínima de indícios de fraude ou falha no dever de informação impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de descontos de cartão de crédito consignado.

2. A alegação de urgência deve ser acompanhada de elementos concretos que justifiquem a medida, especialmente quando os descontos se realizam de forma contínua há longo período.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002299-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIGUEL HENRIQUE GOMES
contra a r. decisão id. 50143759 que indeferiu a liminar.

Em suas razões, id. 10017818, aduz que a decisão não analisou os argumentos deduzidos, bem como que a suspensão da cobrança não implicará prejuízo à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança posteriormente se for o caso.

Lado outro, alega que a verba em que o desconto é realizado possui caráter alimentar, demonstrando a premente necessidade de concessão da medida.

Decisão, id. 10215453, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à suposta fraude na contratação de cartão de crédito consignado.

Como indicado na decisão liminar, o ato judicial impugnado, embora suscinto, manifestou-se expressamente acerca da ausência de elementos aptos ao deferimento da tutela provisória requerida.

Isso porque, ao ajuizar a demanda o requerente não colacionou qualquer documento que guardasse relação com a contratação questionada, não sendo possível inferir, nem mesmo em juízo de verossimilhança, acerca dos vícios apontados ao pacto que, ressalto, não se nega a contratação.

Não há, outrossim, qualquer prova no sentido de que o consumidor tenha buscado a instituição financeira previamente para solicitar cópia do contrato ou outros documentos pertinentes, que pudessem, de algum modo, amparar sua pretensão.

Lado outro, a decisão recorrida foi proferida antes da citação da parte demandada, de modo que o pacto celebrado não constava dos autos no momento da prolação da decisão objeto do presente recurso.

Aliás, ressalto que, consta dos autos prova de que os descontos vêm sendo efetuados desde 2022, o que, de algum modo, infirma a alegação de urgência deduzida.

Assim, da análise dos autos vislumbro, no momento, a correção da decisão recorrida, mormente porque não consta nos autos elementos que possam demonstrar, minimamente, possível fraude ou falha no dever de informação sendo certo que, após triangularizada a demanda, poderá o Magistrado
a quo
proferir nova decisão, desta vez com lastro nos documentos que serão colacionados.

Cito precedentes que, em situação análoga, adotaram o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. ABUSIVIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese ser cediço que a modalidade de contratação de reserva de margem consignado possa alcançar um viés abusivo, é necessário que a abusividade seja apreciada no caso concreto, de modo a permitir que o juízo infira que a contratação não foi clara quanto aos termos e particularidades do produto pactuado. 2. Revela-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito, uma vez que não pode ser dirimida sem a devida dilação probatória.
3. "(...) Como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.” (TJMT; AI 1020560-94.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 14/12/2022; DJMT 20/12/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5011852-34.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa – Julgado: 26/03/2024)

De conseguinte, ante a ausência de prova mínima do direito autoral,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)